Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA.
1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal.
2. Descumprido o prazo peremptório – tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) – a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual.
3. Agravo interno não provido.